Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. OPERADORAS DE TELEFONIA E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
2. Embora seja vedado às concessionárias de empresas públicas publicizar o cadastro dos clientes sem ordem judicial, há outros meios de obter o endereço pelo próprio Autor, que deve demonstrar empenho, mormente porque o ônus da citação da parte contrária recai sobre ele.
3. As Varas Cíveis, já tão assoberbadas com o crescente número de demandas, não prescindem da razoabilidade a ser observada pelo julgador para permitir um funcionamento otimizado e célere das respectivas serventias.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.